Tribunal: TJSP
Processo: 2186514-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. DECISÃO QUE POSTERGOU A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Nula é a decisão sem qualquer fundamentação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da Constituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. DECISÃO QUE POSTERGOU A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Nula é a decisão sem qualquer fundamentação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, como também aos arts. 11 e 489, §1o, do Código de Processo Civil (CPC).